Tribunal: STJ
Processo: 2068653-20.2023.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2566855 - SP(2024/0045301-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: CARLOS GILBERTO CIAMPAGLIA
ADVOGADOS
: CARLOS GILBERTO CIAMPAGLIA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP015581
MAYARA CRISTINA DOS SANTOS SILVA - SP372270
EMBARGADO
: SERGIO LUIZ CACIATORI
ADVOGADO
: DUILIO MARCELO DE MEDEIROS FANDINHO - SP242768
INTERES.
: CARLOS GILBERTO CIAMPAGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL
DE ADVOCACIA
INTERES.
: MARTHA
CIAMPAGLIA
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
INTERES.
: ANDRE CIAMPAGLIA
INTERES.
: ANDRE CIAMPAGLIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERES.
: STEFANO CIAMPAGLIA
INTERES.
: SÉRGIO CAMARGO CIAMPAGLIA
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Documento eletrônico VDA56299567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:53:02
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 1da0c816-935d-48d3-9076-a1091819796e

Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
22/04/2026
28/04/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56299567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:53:02
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 1da0c816-935d-48d3-9076-a1091819796e

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2566855 - SP(2024/0045301-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: CARLOS GILBERTO CIAMPAGLIA
ADVOGADOS
: CARLOS GILBERTO CIAMPAGLIA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP015581
MAYARA CRISTINA DOS SANTOS SILVA - SP372270
EMBARGADO
: SERGIO LUIZ CACIATORI
ADVOGADO
: DUILIO MARCELO DE MEDEIROS FANDINHO - SP242768
INTERES.
: CARLOS GILBERTO CIAMPAGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL
DE ADVOCACIA
INTERES.
: MARTHA
CIAMPAGLIA
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
INTERES.
: ANDRE CIAMPAGLIA
INTERES.
: ANDRE CIAMPAGLIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERES.
: STEFANO CIAMPAGLIA
INTERES.
: SÉRGIO CAMARGO CIAMPAGLIA
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
Documento eletrônico VDA55994433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:22:54
Código de Controle do Documento: cb99b86d-a14d-492e-a565-db885cc7c415

IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
1.
ementado (fls. 754-755):
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO
RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM
A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o
acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada
pelo STF no Tema n. 339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do Tema n. 339
ao caso, argumentando que não houve fundamentação
adequada no acórdão recorrido quanto às matérias suscitadas, o
que configuraria ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da Constituição
art. 93,
Federal quando se discute a suficiência da fundamentação das
decisões judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral,
firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos
e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as
alegações das partes, mas à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão, pois o acórdão
ora embargado, pois não foi analisada a preliminar de nulidade absoluta, que é
matéria de ordem pública.
E continua (fl. 769):
3.4 Não se trata na hipótese de se aplicar o Tema 339 do STF,
no sentido de que o juiz pode se basear nos elementos de
convicção suficientes para julgar a questão sob exame, não
precisando examinar integralmente as alegações postas pela
parte Embargante, de vez que por se tratar de “Preliminar de
Nulidade Absoluta”, que obriga o juiz a conhecê-la
por
ex ofício
se tratar de questão de ordem pública e de direito fundamental,
há que ter o enfrentamento total da matéria arguida no Agravo
Interno embora no seu conteúdo envolva matéria de direito
processual, mas, a ausência de exame reflete na violação do
Documento eletrônico VDA55994433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:22:54
Código de Controle do Documento: cb99b86d-a14d-492e-a565-db885cc7c415

o, inciso LV, da Constituição Federal, para que possa
art. 5
assegurar a parte, ora Embargante, o amplo direito ao
contraditório e o devido processo legal .
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação
art. 489,
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado,
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, o STF, ao apreciar o Tema n. 339
da repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: "[o] art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas".
Explicou-se que, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessário que tenham sido
apreciadas todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação
considerada suficiente para a solução da controvérsia.
Pontuou-se que a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto ou desacerto atribuído ao
julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise
das alegações recursais.
Consignou-se que, no caso, foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Concluiu-se que, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
Documento eletrônico VDA55994433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:22:54
Código de Controle do Documento: cb99b86d-a14d-492e-a565-db885cc7c415

dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido se encontra em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
3. Por fim, no que se refere à apontada necessidade de exame de
questões de ordem pública, tem-se que o recurso não foi conhecido pelo
colegiado deste Superior Tribunal de Justiça, o que impede a análise das
matérias de mérito, ainda que sejam de ordem pública.
Nesse sentido orienta-se a jurisprudência deste STJ:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
E
PARADIGMA.
DISSÍDIO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
INADMISSÍVEL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. COISA
JULGADA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a
existência de decisões diversas acerca da mesma questão
jurídica, o que não ocorreu no caso concreto.
2. As questões suscitadas durante a tramitação do recurso
podem ser apreciadas somente depois de ultrapassado o juízo
de admissibilidade, ainda que se trate de matéria de ordem
pública.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Ricardo
EREsp n. 1.670.779/RS,
Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
DJe de
11/6/2024,
)
19/6/2024.
Desse modo, forçoso reconhecer que, na atual fase processual de
análise da viabilidade de recurso extraordinário, a jurisdição desta Corte de
Justiça para apreciação de matérias de ordem pública encontra-se exaurida,
devendo a parte interessada buscar eventuais pretensões pelos meios que
venham a ser cabíveis.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
4.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do Código
art. 1.026,
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55994433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:22:54
Código de Controle do Documento: cb99b86d-a14d-492e-a565-db885cc7c415

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EAREsp 2.566.855 / SP
Número Registro: 2024/0045301-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10873686020198260100
20230000366361
20230000573235
20686532020238260000
2068653202023826000050000
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS GILBERTO CIAMPAGLIA
ADVOGADOS
: CARLOS GILBERTO CIAMPAGLIA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP015581
MAYARA CRISTINA DOS SANTOS SILVA - SP372270
EMBARGADO : SERGIO LUIZ CACIATORI
ADVOGADO
: DUILIO MARCELO DE MEDEIROS FANDINHO - SP242768
INTERES.
: CARLOS GILBERTO CIAMPAGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
INTERES.
: MARTHA CIAMPAGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
INTERES.
: ANDRE CIAMPAGLIA
INTERES.
: ANDRE CIAMPAGLIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERES.
: STEFANO CIAMPAGLIA
INTERES.
: SÉRGIO CAMARGO CIAMPAGLIA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56279188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:45:08
Código de Controle do Documento: 02a813ae-b71d-4016-9f8e-de85a8270cf8

EMBARGANTE : CARLOS GILBERTO CIAMPAGLIA
ADVOGADOS
: CARLOS GILBERTO CIAMPAGLIA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP015581
MAYARA CRISTINA DOS SANTOS SILVA - SP372270
EMBARGADO : SERGIO LUIZ CACIATORI
ADVOGADO
: DUILIO MARCELO DE MEDEIROS FANDINHO - SP242768
INTERES.
: CARLOS GILBERTO CIAMPAGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
INTERES.
: MARTHA CIAMPAGLIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
INTERES.
: ANDRE CIAMPAGLIA
INTERES.
: ANDRE CIAMPAGLIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERES.
: STEFANO CIAMPAGLIA
INTERES.
: SÉRGIO CAMARGO CIAMPAGLIA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
22/04/2026
28/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56279188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:45:08
Código de Controle do Documento: 02a813ae-b71d-4016-9f8e-de85a8270cf8